Tribunal: TJSP
Processo: 1053491-69.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Honorários advocatícios. Arbitramento. Proveito econômico inestimável ou irrisório. Pretensão à fixação sobre o valor da causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque elevada, que resultaria em montante excessivo diante da reduzida complexidade da demanda. Possibilidade de fixação mediante apreciação equitativa, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientaram a

Ementa:
Honorários advocatícios. Arbitramento. Proveito econômico inestimável ou irrisório. Pretensão à fixação sobre o valor da causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque elevada, que resultaria em montante excessivo diante da reduzida complexidade da demanda. Possibilidade de fixação mediante apreciação equitativa, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientaram a previsão do art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. Cabimento, entretanto, de majoração. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006773
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053491-69.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
FANAN HENGELTRAUB (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARLOS DAVID
HENGELTRAUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053491-69.2018.8.26.0002 -Voto no 9862
2
Apelação no 1053491-69.2018.8.26.0002
Apelante: Simone Fanan Hengeltraub
Apelado: Carlos David Hengeltraub
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Carolina Santa Rosa Sayegh
Voto no 9862
Honorários advocatícios. Arbitramento. Proveito econômico
inestimável ou irrisório. Pretensão à fixação sobre o valor da
causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque elevada, que
resultaria em montante excessivo diante da reduzida complexidade
da demanda. Possibilidade de fixação mediante apreciação
equitativa, conforme os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade que orientaram a previsão do art. 85, § 8o, do CPC.
Precedentes. Cabimento, entretanto, de majoração. Recurso
provido em parte.
A r. sentença de fls. 689/692, cujo relatório é adotado,
julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar a extinção
do condomínio existente entre as partes e condenar a parte ré ao
pagamento à parte autora de 50% do correspondente ao aluguel do
imóvel comum. Diante da sucumbência recíproca, condenou a parte
ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 800,00.
Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos
para sanar erro material referente à data da desocupação do imóvel,
que ocorreu em 17.12.2018.
Apela a patrona da autora, postulando a majoração da
verba honorária, ao que sustenta ser aplicável o disposto no art. 85, §
2o, e não o art. 85, § 8o, do CPC, do qual se valeu o juízo.
Recurso tempestivo e contrarrazoado.
É o relatório.
Conheço do recurso, restando diferido o recolhimento
das custas de preparo ao final do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053491-69.2018.8.26.0002 -Voto no 9862
3
Embora a apelante exerça advocacia, observa-se que é
recém-formada (OAB/SP 409.946), não havendo outros elementos
nos autos que venham elidir a presunção de que não reúne, ao menos
por ora, condições de suportar a taxa judiciária.
O inconformismo limita-se apenas a questionar o
arbitramento da verba honorária.
Certo que o novo diploma processual, no art. 85, §§ 2o e
6o e 8o, prevê:
§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos (...)
(...)
§ 6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo
da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito.
(...)
§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.
Sendo inestimável o valor da causa e irrisório o proveito
econômico, autorizado está o juízo a observar o critério da equidade.
Na hipótese de fixação mediante apreciação equitativa,
o juiz deve estar atento às particularidades da demanda, podendo, se
conveniente, até utilizar o valor da causa como base de cálculo da
verba honorária.
Mas no caso o arbitramento em percentual ainda que
mínimo sobre o valor da causa, retificado para R$ 764.715,00 (fls.
404; fls. 590), como quer a apelante, resultaria em honorários
exorbitantes, desproporcionais à complexidade da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053491-69.2018.8.26.0002 -Voto no 9862
4
Ainda que não incluídas, pelo legislador, na regra do art.
85, § 8o, causas cujo valor seja elevado, os mesmos princípios gerais
de direito (proporcionalidade e razoabilidade) que animaram a criação
de tal norma excepcional para evitar o aviltamento da remuneração
devem conduzir o intérprete para evitar o enriquecimento sem causa.
Nesse
sentido:
Agravo
de
Instrumento
no
2251416-33.2016.8.26.0000, Rel. Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito
Público, j. 8.3.2017; Apelação no 1521613-67.2016.8.26.0090, Rel. Rezende
Silveira, 15a Câmara de Direito Público, j. 18.5.2017; Agravo de Instrumento no
2052104-42.2017.8.26.000, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público,
j. 2.6.2017; Apelação no 0002119-68.2014.8.26.0025, Rel. Israel Góes dos Anjos,
37a Câmara de Direito Privado, j. 25.4.2017, entre outros precedentes.
A propósito, esse o entendimento prevalente na
Câmara: Apelação Cível 1009738-89.2016.8.26.0048; Relator (a): Rui Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/05/2019; Apelação Cível 1133645-42.2016.8.26.0100;
Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2019; Apelação Cível
1009544-26.2016.8.26.0554; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/04/2018.
Nesse passo, tenho que a verba honorária fixada na
sentença mostra-se insuficiente para remunerar de forma condigna o
trabalho desenvolvido pela apelante.
Dessa forma, observados os parâmetros do artigo 85,
§§ 2o, I a IV, e 8o, do CPC, majoro os honorários para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a serem corrigidos a partir do presente arbitramento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para revisar
os honorários nos termos supra.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator